Tribunal: STF
Processo: RE 129392
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-17
Data de publicação: 1992-06-17

Ementa:
E M E N T A - I. Processo eleitoral: vacatio legis (CF, art.
16): inteligencia.
1.         Rejeição  pela  maioria  -  vencidos  o  relator  e outros
Ministros  - da  argüição de  inconstitucionalidade do  art. 27 da LC
64/90 (Lei de Inelegibilidades) em face do art. 16 da CF: prevalencia
da  tese, ja vitoriosa no TSE, de que, cuidando-se de diploma exigido
pelo  art. 14, par. 9., da Carta  Magna, para  complementar  o regime
constitucional  de inelegibilidades,  a sua  vigencia imediata não se
pode opor o art. 16 da mesma Constituição.
          II.  Inelegibilidade: abuso do exercício do poder (CF, art.
14, par. 9.): inteligencia.
2.         "O  abuso do  exercício  de  função, cargo  ou  emprego na
administração  direta ou indireta que  e causa de inelegibilidade e o
que  contem a nota de improbidade exigida pelo par. 4. do art. 37, da
Constituição, para que se cogite da suspensão dos direitos politicos,
tal  como prevista  na alinea "g",  do inciso  I, do  art. 1., da Lei
Complementar  n. 64/90" (Celio Borja): entendimento acolhido pelo TSE
que  não  ofende  as  unicas  normas  constitucionais  invocadas pelo
recorrente (CF, arts. 15, V e 37, par. 4.).
          III. RE: âmbito de devolução.
          3.  No julgamento  do recurso  extraordinário, ao  menos no
tocante  ao juízo preliminar de seu conhecimento, e incontroverso que
o  STF   há  de  circunscrever-se   as  questões   federais  -  hoje,
exclusivamente,  questões constitucionais  -, expressamente aventadas
na sua interposição.
          4.  Se,  ao  interpor  o RE,  o  recorrente  não  invocou a
contrariedade as normas dos arts. 31, pars. 1. e  2.,  e 71,  I, da
Constituição, não o beneficia o entendimento do Tribunal (RE 132.747)
de  que,  por  força  delas,  cuidando-se  de  chefes  do  Executivo,
incluidos os Prefeitos, só a rejeição de suas contas pelo Legislativo
-  e não os pareceres ou decisões sobre atos especificos, do Tribunal
de Contas - e que podem gerar a inelegibilidade do art. 1., I, "g" da
LC 64/90.::